Tribunal: STF
Processo: AI 245639
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO - PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO - CONTROLE DA
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CERTIDÃO QUE SE LIMITA
A ATESTAR QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO FOI INTERPOSTO DENTRO DO
PRAZO LEGAL, SEM INDICAÇÃO OBJETIVA DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO - INSUFICIÊNCIA - AGRAVO IMPROVIDO.
- A certidão exarada por serventuário de Justiça, atestando,
genericamente, que o recurso extraordinário foi interposto
"tempestivamente" ou "dentro do prazo legal" sem ministrar elementos
objetivos que permitam, ao Supremo Tribunal Federal (Tribunal ad quem),
a aferição da tempestividade do apelo extremo não atende a exigência
fundada na jurisprudência desta Suprema Corte, legitimando, em conseqüência,
a aplicação da Súmula 288/STF.
O poder certificante dos serventuários de Justiça, não obstante o
privilégio da fé pública que lhes é inerente, não tem o condão de
substituir a atividade de controle jurisdicional sobre os pressupostos
recursais, notadamente sobre aquele concernente ao requisito da tempestividade.
Tratando-se de recurso extraordinário, compete ao Supremo Tribunal
Federal - e não ao Presidente do Tribunal de origem e nem ao Serventuário
da Corte Judiciária inferior - o reconhecimento definitivo sobre a
tempestividade, ou não, desse meio excepcional de impugnação recursal.